Tribunal: TCU
Processo: 004.127/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2572/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.127/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Damarys Alencar Campos e Silva (XXX.444.079-XX); Daniel Prestes dos Santos (XXX.647.859-XX); Felipe Gustavo Alba Walter (XXX.475.219-XX); Felipe Jose de Souza Silva (XXX.484.159-XX); Judite Rusinek Zarichen (XXX.308.549-XX); Kleber Leite Goncalves (XXX.988.099-XX); Maura Machado Frazeto (XXX.397.219-XX); Mayara Michelle Coldebella (XXX.905.639-XX); Otavio Augusto Lima Camargo (XXX.751.719-XX); Priscila Weber Franciscon (XXX.545.079-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.